Tribunal: TJES
Processo: 5007187-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007187-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA PARCIAL. ART. 332 DO CPC. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 986). ICMS SOBRE TUST E TUSD. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou liminarmente improcedente o pedido de afastamento do ICMS sobre a TUST e TUSD, com base em precedente vinculante do STJ (Tema 986), extinguindo parcialmente o processo com resolução de mérito. Simultaneamente, determinou a citação do Estado para contestação no tocante à alíquota do ICMS (17% ou 25%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A existência de interesse recursal por parte do Estado/Agravante, já beneficiado pela decisão recorrida quanto à improcedência liminar sobre a incidência do ICMS nas tarifas TUST e TUSD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 332, II, do CPC permite o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contrariar entendimento consolidado em recurso repetitivo. No caso, o STJ firmou o Tema 986, segundo o qual o ICMS incide sobre a TUST e a TUSD, autorizando o julgamento liminar parcial.

Não há interesse recursal do Estado/Agravante, uma vez que a decisão recorrida lhe favoreceu ao julgar liminarmente improcedente o pedido de exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS. O prosseguimento da ação apenas sobre a alíquota do imposto não traz prejuízo ao agravante.

O interesse econômico em eventual condenação de honorários advocatícios não configura interesse recursal, sendo insuficiente para justificar o prosseguimento do recurso.

A continuidade da ação para discussão sobre a alíquota de 17% ou 25% não interfere na parte já julgada em consonância com o entendimento vinculante do STJ, não havendo benefício prático ao agravante com o prosseguimento da ação nesta parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Não há interesse recursal quando o agravante não sofre prejuízo com a decisão que lhe é favorável, mesmo que parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 332 e 356.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.669.484/MG (Tema 986); TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.100184-7/001, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, j. 08/07/2021; TJES, Agravo de Instrumento 5007186-53.2024.8.08.0000, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 29/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007187-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz julgou liminarmente improcedente a pretensão deduzida na Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada pela Agravada no tocante ao afastamento do ICMS sobre a TUST e a TUSD, nos termos do artigo 332, II do CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito e, simultaneamente, determinou a citação do Estado/Agravante para apresentar contestação sobre a parte da demanda que discute incidência de ICMS com alíquota de 25% ou 17%.

A Empresa/Agravada ajuizou a ação originária formulando os seguintes pedidos: (1) declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, e sobre os encargos setoriais e tributos diversos, mantendo-se como base de cálculo unicamente a energia elétrica efetivamente consumida; (2) incidência do ICMS da alíquota reduzida de 17% (dezessete por cento) no que concerne ao consumo de energia elétrica; e (3) a restituição dos valores supostamente recolhidos indevidamente a título de Alíquota e TUST/TUSD, nos últimos cinco anos do ajuizamento da ação.

O MM Juiz prolatou decisão de julgamento liminar de parcial improcedência, ressaltando que:

[...] o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a relação indissociável de suas fases, de forma que o custo de cada uma dessas etapas – incluindo-se a TUSD e a TUST – compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, nos termos do artigo 13, inciso I, da LC 87/1996

[...]

Essa decisão foi proferida, como Precedente Vinculante, sob o Tema STJ nº 986. Desse modo, prestigiando o Sistema de Precedentes Vinculantes, curvo-me a este entendimento, transpondo-o ao caso concreto sub judice. Assim, concluo que a TUST e a TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS da energia elétrica consumida pela parte autora, devendo ser rejeitada a pretensão autoral.

Como o entendimento aqui aplicado decorre de Precedente de observância obrigatória, cabe o julgamento do feito, por improcedência liminar, o que passo a fazer com fulcro no artigo 332, inciso II do Código de Processo Civil.

Isto posto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a pretensão autoral no tocante ao afastamento do ICMS sobre a TUST e a TUSD, nos termos do artigo 332, inciso II do CPC/15 e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15.

[...]

CITE-SE o Estado do Espírito Santo para que tome conhecimento da improcedência liminar da controvérsia a respeito da incidência de ICMS sobre a TUST e a TUSD, bem como para que apresente contestação sobre a parte da demanda que discute incidência de ICMS com alíquota de 25% ou 17%.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

O Código de Processo Civil estabelece, expressamente, a possibilidade de julgamento de improcedência do pedido antes da citação do réu, objetivando a efetivação da celeridade e da razoável duração do processo.

O Juiz deve enfrentar desde logo o pedido, nas hipóteses previstas no mencionado artigo 332, do Código de Processo Civil.

Ocorre que há controvérsia acerca da possibilidade de julgamento liminar de improcedência de apenas um dos pedidos formulados.

Não se desconhece a existência de posicionamento doutrinário e jurisprudencial que, como adotado na decisão recorrida, se manifesta no sentido de ser possível a rejeição liminar de apenas um ou alguns dos pedidos cumulados ou de uma parte de um pedido que possa ser desmembrado.

Essa parcela da doutrina e da jurisprudência sustenta que o julgamento liminar parcial de improcedência poderá ocorrer quando o pressuposto para a improcedência liminar estiver presente em relação a apenas uma parte do mérito e que tal possibilidade se extrai do art. 356, do Código de Processo Civil.

Contudo, parcela expressiva da doutrina e da jurisprudência tem se manifestado pela impossibilidade de julgamento liminar parcial de improcedência. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ESTABILIDADE - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR PARCIAL DOS PEDIDOS - ERROR IN PROCEDENDO
. 1. O instituto da improcedência liminar dos pedidos, previsto no art. 332 do CPC, não se compatibiliza com a prolação de sentença parcial de mérito disciplinada no art. 356 do mesmo diploma. 2. Admitir-se uma sentença liminar de improcedência parcial dos pedidos desvirtuaria totalmente a
ratio legis
de economia e celeridade processual, já que o processo seguiria tramitando, de toda forma, na parte que não foi liminarmente desprovida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.100184-7/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 14/07/2021).

Apesar desta controvérsia, este egrégio Tribunal, analisando hipótese fática idêntica, se manifestou pela ausência de interesse recursal por não haver prejuízo para o Estado/Agravante com a improcedência liminar do pedido.

O acórdão ao qual me refiro restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I. É cediço que a existência de interesse processual pressupõe um conflito a ser solvido pelo Poder Judiciário e transpassa por três elementos, quais sejam, utilidade, necessidade e adequação. A utilidade da jurisdição afigurar-se-á presente sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado (favorável) pretendido. Já a constatação da necessidade ocorrerá quando o proveito almejado pela parte requerente somente for possível de ser alcançado por meio da jurisdição. Por outro lado, haverá adequação quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão por ele deduzida. II. Não encontrou-se razão para afastar a compreensão de ausência de interesse recursal no manejo da presente irresignação por parte do ente estatal, na medida em que patente a ausência de prejuízo para o réu/agravante decorrente da prolação de uma decisão que lhe favoreça (Tema 986: TUST e a TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS da energia elétrica consumida). III. A Colenda Corte Cidadã enuncia que “o réu também tem direito à duração razoável do processo. E isso ocorre não apenas nas situações de improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332), mas em todas aquelas em que se vislumbre a necessidade de obstar o prosseguimento de uma demanda inviável, especialmente, mas não só, para combater o abuso do direito de demandar e a propositura de demandas frívolas, quando for o caso”. Precedentes. IV. Não se pode descurar da compreensão de que “Nas hipóteses em que sequer há o aperfeiçoamento da relação processual, mediante a citação do executado, é inviável condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal”. Precedentes. V. Recurso não conhecido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007186-53.2024.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 29/07/2024).

Eventual interesse econômico no prosseguimento da ação, especialmente em relação a fixação de honorários advocatícios, não se confunde com o interesse jurídico e não pode justificar o prosseguimento da ação.

Ressalto que o julgamento parcial de improcedência liminar do pedido favorece ao Estado/Agravante e o prosseguimento da ação para, somente ao final, ser aplicado o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, em nada lhe será benéfico, ou seja, não lhe remanesce benefício prático no prosseguimento da ação.

Do exposto
, não conheço do presente recurso por ausência de interesse recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, não conhecer do agravo de instrumento.

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.